Tribunal: TJMT
Processo: 0004212-17.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004212-17.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), R.A. TEIXEIRA & CIA LTDA ME - CNPJ: 16.915.058/0001-03 (APELANTE), EMERSON LEMOS - CPF: 622.813.130-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – CHEQUE – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO PROVIDO
.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa.

Se o próprio réu alega que o título foi endossado ao autor da lide, é ele parte legítima para figurar no polo ativo da demanda e cobrar a importância expressa no cheque do qual é possuidor.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos a que se referem os artigos 219, §§2o e 4o, do CPC/73 (artigo 240, §2o, do CPC/2015) sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Locupletamento Ilícito julgada parcialmente procedente para c
ondenar a ré ao pagamento da importância de R$59.218,00, além das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante argui cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
, apesar de ter determinado que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir, não apreciou a pretensão por ela formulada de realização de prova testemunhal. Por isso, requer a anulação da sentença, com devolução do feito para instrução probatória.

Reitera a prejudicial de prescrição, alegando que o apelado ajuizou a demanda em agosto de 2015, tendo sido enviada carta de citação em 4-5-2015, que, mesmo estando certo o endereço, não chegou até a ré. Por isso, em 11-6-2015 ele foi intimado a impulsionar o processo no prazo de cinco dias, que decorreu sem resposta. Diz que em 16-7-2015, foi novamente intimado a dar andamento ao processo, sob pena de extinção por abandono da causa, mas novamente não se pronunciou no prazo de cinco dias, vindo a peticionar apenas em 23-8-2016, quando já decorrido mais de um ano da intimação.

Conclui que a demora na citação decorreu tão somente da desídia do apelado, não ficando configurada a culpa ou morosidade do Judiciário.

Aduz que jamais manteve qualquer negócio com o apelado, sendo ele parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide, pois apenas recebeu por endosso de Gerson Antônio Maurina,
“que na realidade é o verdadeiro e único titular de eventuais direitos sobre o cheque”
.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% ou “
proporcionais ao valor que a dívida diminuirá por conta do afastamento da cobrança dos juros de mora até a data da citação”
.

Contrarrazões pelo não provimento (Id n. 125829877 – págs. 23/32).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A apelante requereu no Recurso a gratuidade da justiça e, intimada a comprovar a hipossuficiência, apresentou comprovante de inscrição e de situação cadastral, em que consta como inapta desde 7-12-2018. Assim, estando com suas atividades comerciais paralisadas, faz jus ao benefício.

Defiro-o.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa, argumentando o seguinte:

(...) que a apelante teve por manifestar-se tempestivamente no sentido de produção de prova testemunhal, justificando que ante a preliminar de ilegitimidade ativa, da qual indicou prova na contestação, bem como do valor total devido, uma vez que o cheque foi endossado, justamente para proceder em uma cobrança indevida. Nesse sentido salientamos que as custas judiciais foram pagas pelo endossante do cheque, e não pelo endossatário, ora demandante/apelado, conforme comprovantes de pagamento anexados pelo autor/apelado.

Pela narrativa transcrita não se depreende com clareza qual seria a utilidade da prova testemunhal alegadamente requerida, de modo que a pretendida nulidade da sentença não se fundamenta.

Ademais, após o pedido, o juiz consignou a desnecessidade de realização de provas (Id n. 125829876 – pág. 71).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

A apelante aduz que jamais manteve qualquer negócio com o apelado, sendo ele parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide, pois apenas recebeu por endosso de Gerson Antônio Maurina,
“que na realidade é o verdadeiro e único titular de eventuais direitos sobre o cheque”
.

Ocorre que o endosso confere ao endossatário legitimidade para cobrar o valor do cheque, sendo titular da posse e do crédito expresso no título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ENDOSSO. CAUSA DE DEBENDI:
O endosso lançado no cheque transfere ao propriedade do título e do crédito, conferindo ao
endossatário
a
legitimidade
de cobrar o valor indicado na cártula
. Sendo a autora mera portadora dos cheques, nominais a terceiros, sem, no entanto, ter recebido por endosso, conforme determina o art. 17 da Lei n. 7.357/85, é obrigatória indicar a causa debendi para justificar a
legitimidade

ativa
, cuja omissao impõe ser mantida a sentença proferida nos embargos à ação monitória. Precedente deste Colegiado. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da ré majorados. Aplicação do art. 85, §11o, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(Apelação Cível, No 50012250920208210066, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 10-12-2021). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A apelante reitera a prejudicial de prescrição, alegando que o apelado ajuizou a demanda em agosto de 2015, tendo sido enviada carta de citação em 4-5-2015, que, mesmo estando certo o endereço, não chegou até a ré. Por isso, em 11-6-2015 ele foi intimado a impulsionar o processo no prazo de cinco dias, que decorreu sem resposta. Diz que em 16-7-2015, foi novamente intimado a dar andamento ao processo, sob pena de extinção por abandono da causa, mas mais uma vez não se pronunciou no prazo de cinco dias, vindo a peticionar apenas em 23-8-2016, quando já decorrido mais de um ano da intimação.

É cediço que a distribuição da demanda só interrompe o prazo prescricional se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o
I
ncumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Cumpre analisar se houve desídia do apelado em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

A Ação foi ajuizada em 10-4-2015 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 24-4-2015 e a respectiva carta enviada em 11-5-2015, e o AR foi devolvido em 26-5-2015 pelo motivo
não procurado
(Id n. 125829876 – pág. 23)

Com isso, em 8-6-2015 o apelado foi intimado a requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias (Id n. 125829876 – pág. 24), ato reiterado em 16-7-2015 (Id n. 125829876 – pág. 28). Em 30-9-2015 foi certificado que ele deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id n. 125829876 – pág. 32).

Somente em 23-8-2016, ele compareceu nos autos para informar novo endereço para citação (Id n. 125829876 – pág. 33), que se concretizou em 23-9-2016 (Id n. 125829876 – pág. 38 e 40).

Como visto, o credor (apelado) manteve-se inerte por mais de um ano.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do artigo 219, §4o, do CPC/73 (§2o do art. 240 do CPC/2015).

Logo, houve a prescrição da pretensão, pois o autor/apelado deixou de diligenciar para citar o executado em prazo que possa ser considerado razoável.

Por conseguinte, é inaplicável nestes autos a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência,
uma vez que a apelante deixou de cumprir as intimações no tempo adequado.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para acolher a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito.
Com isso, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022